Tribunal: STF
Processo: AR 2739
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. SUPOSTA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato pela suposta ocorrência, in casu, da consumação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança não restou demonstrada, pois esta Corte, naquela oportunidade, realizou análise acurada e emitiu juízo de valor quanto à tempestividade, na hipótese, do writ mandamental. Mera rediscussão da matéria. Impossibilidade.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.